Tribunal: TJSP
Processo: 0010802-58.2022.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRÁTICA DE FALTA GRAVE – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU, AINDA, DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA – NÃO ACOLHIMENTO – Sentenciada que desobedeceu à ordem legítima de servidor, caracterizando falta grave. – Não se pode negar valor aos depoimentos de agentes penitenciárias quando as mesmas são essencialmente harmônicas e não se

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRÁTICA DE FALTA GRAVE – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU, AINDA, DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA – NÃO ACOLHIMENTO – Sentenciada que desobedeceu à ordem legítima de servidor, caracterizando falta grave. – Não se pode negar valor aos depoimentos de agentes penitenciárias quando as mesmas são essencialmente harmônicas e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente a ora agravante. Agravo não provido.